Tribunal: TJBA
Processo: 0514476-17.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514476-17.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO. QUADRO DE INFECÇÃO POR PESSOA PORTADOR DE FIBROSE CÍSTICA AVANÇADA
.
RELATÓRIO MÉDICO QUE PRESCREVE A NOVA MEDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ESCOLHA PELO ADMINISTRADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.
TEMA 14 DO IAC, NO STJ
. TEMA 106 E
MODULAÇÃO DOS EFEITOS (
RESP. Nº. 1657156/RJ
).
PORTARIA Nº. 29, DE 2022 DA
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS – SCTIE.
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Ante a
modificação legislativa trazida pela Lei Complementar 132/2009, que acrescentou o art. 4º–XXI à chamada Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC 80/94), atribuindo ao órgão a função de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
, a matéria passou a ser reexaminada em sede de Repercussão Geral (tema 1002), porém ainda prevalece o entendimento atualmente adotado nos Tribunais pátrios, consubstanciado na Súmula 421, do STJ:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

2.

Sob esses mesmos fundamentos, não há falar em condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do próprio Estado.

3.

No caso em tela, não há incompetência da Justiça Estadual, pois,
sabe-se que é
possível a imposição judicial, a qualquer dos entes públicos federados, de medidas que assegurem a proteção ao direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, tratamentos clínicos, cirúrgicos, internações, etc, desde que sejam demonstradas a necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.

4.

Ademais, à época do cumprimento da obrigação, em sede de antecipação da tutela, e até mesmo da prolação da sentença, não havia controvérsia no âmbito deste TJBA sobre a competência para apreciação do feito. Atualmente, encontra-se pendente o julgamento do mérito do tema 14 do IAC, no STJ, para solucionar o conflito de competência entre as justiças estadual e federal para julgamento das causas em que a medicação não consta da RENAME.

5.

Admitido o IAC, na sessão realizada em 8/6/2022, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou em questão de ordem que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.

6.

Modulação dos efeitos (
Resp. nº. 1657156/RJ
). Ação ajuizada em 2013. Ausência de necessidade de cumprimento de todos os requisitos do Tema 106.

7.

Recente
Portaria nº 29, publicada no Diário Oficial da União nº 63, seção 1, página 331, em 1 de abril de 2022 da
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos – SCTIE incorporando o
colistimetato sódico para pacientes com manifestações pulmonares de fibrose cística, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

8.

Tudo considerado, é de rigor a manutenção da sentença, uma vez que restou evidente que a parte autora necessitava do tratamento de saúde e era desprovida de recursos financeiros para tanto.

9.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas de n
º
0514476-17.2013.8.05.0001,
em que figuram como Apelantes e Apelados a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e
o

ESTADO DA BAHIA.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2023.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

RELATOR